Tribunal: TJDFT
Processo: 0748338-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748338-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: HEITOR DUPRAT DE BRITTO PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BB Comércio de Alimentos Ltda. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo no 0020216-56.2013.8.07.0001, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente pede, ao ID 62230854, pela desconsideração da personalidade jurídica para que seja reconhecida a sucessão irregular entre a empresa executada BENDITO SUCO BAR E LANCHONETE LTDA. e a empresa BB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. com a consequente inclusão da segunda empresa no polo passivo. Alega o exequente, em síntese, que “durante o período em que o processo esteve suspenso, o exequente, diligenciando no sentido de localizar bens passíveis de penhora, descobriu que os sócios da empresa ré (BENDITO SUCO BAR E LANCHONETE LTDA.) constituíram uma nova sociedade, com o mesmo nome fantasia (BENDITO SUCO) e atividade econômica (comércio de alimentos) da então Executada”; que em visita ao local da nova empresa, o exequente verificou que “o nome do novo estabelecimento é exatamente igual ao nome empresarial e nome fantasia da empresa executada (BENDITO SUCO)” e que tal nome consta no cardápio, banner e comprovante de pagamento de cartão de crédito; que consta “no novo quadro societário, como sócio-administrador, a pessoa de PEDRO HENRIQUE PARREIRA SOARES, que se trata exatamente do responsável por assinar o contrato de locação ora executado em nome da antiga BENDITO SUCO”. Em resumo, o exequente afirma que “por não conseguir arcar com o pagamento de seus credores, a antiga pessoa jurídica (BENDITO SUCO BAR E LANCHONETE LTDA.) encerrou suas atividades e, silenciosamente, sem previamente notificar seus credores, abriu um novo empreendimento (BB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.), com razão social, nome fantasia, quadro societário e atividade econômica iguais às do antigo”. Em resposta ao ID 70777902, BB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que estão ausentes os requisitos que permitem a desconsideração da personalidade jurídica. Breve relato, DECIDO. Conforme sedimentado pela jurisprudência pátria, o mero encerramento ilegal de uma empresa não é elemento suficiente para a autorização da desconsideração da personalidade jurídica. Dessa forma, passo a analisar se o encerramento da empresa executada, BENDITO SUCO BAR E LANCHONETE LTDA., e a criação da empresa BB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. pode ser considerada como sucessão irregular apta ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Conforme documentos apresentados pelo exequente, verifico que ambas as empresas possuem como sócio comum o Sr. Pedro Henrique Parreira Soares (ID 60807105); que a nova empresa do Sr. Pedro Henrique Parreira Soares é “apresentada” aos clientes como BENDITO SUCO e possui, inclusive, nome fantasia BENDITO SUCO, conforme fotos de ID 60807106, que é exatamente o mesmo nome da empresa executada; que houve notícia em jornal desta capital afirmando que “Bendito Suco retorna à Asa Norte com novo endereço e cardápio enxuto”, nos termos do documento de ID 60807111; e que, por fim, ambas as empresas possuem objetivo social semelhantes, no ramo de alimentação. Conforme bem pontuado pelo Juiz Dr. Clóvis Moura de Sousa, em decisão no processo n. 2013.01.1.078392-3 (ID 60807117), em caso que envolvia a mesma empresa executada, “para o reconhecimento da sucessão empresarial de fato, dispensa-se formalidade, bastando prova da sucessão operacional, do compartilhamento de endereço, de que a sucessora exerce a mesma atividade comercial da sucedida, de que esta encerrou suas atividades, de que os antigos sócios dela fazem parte e de indicativos de confusão patrimonial”, o que se verifica neste processo, conforme supranarrado. Assim, determino que houve a sucessão irregular de BENDITO SUCO BAR E LANCHONETE LTDA. por BB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., devendo a segunda empresa passar a integrar o polo passivo da lide. Este também é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POLO PASSIVO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REDIRECIONAMENTO DOS ATOS FORÇADOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTO OBRIGATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sucessão empresarial pode eventualmente ser presumida ante a convergência de elementos objetivos e subjetivos, tais como funcionamento no mesmo endereço, exploração da mesma atividade econômica e, inclusive, a utilização do mesmo nome fantasia. (...) (Acórdão 1276749, 07193474520198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. SUCESSÃO IRREGULAR NÃO DEMONSTRADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. CÓDIGO CIVIL. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO DEMONSTRADO. 1. Entende-se como sucessão de empresas, a transferência do estabelecimento empresarial, o qual, a teor do artigo 1.142 do Código Civil, compreende o conjunto de bens materiais e imateriais, organizados a fim de explorar a atividade econômica. 2. A sucessão empresarial nem sempre é formalizada, na forma referida no art. 1.144 do Código Civil. Assim, a jurisprudência vem admitindo a sua presunção quando há a presença de elementos suficientes que indiquem a aquisição do fundo de comércio e o prosseguimento das mesmas atividades antes desenvolvidas, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, os mesmos administradores, beneficiando-se, inclusive, da mesma clientela captada pela empresa sucedida. (...) (Acórdão 1267830, 07321205620188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FINALIDADE PROTELATÓRIA NÃO EVIDENCIADA. MULTA DESCABIDA. I.A existência de sucessão empresarial ou de grupo econômico de fato pode eventualmente ser presumida ante a convergência de elementos objetivos e subjetivos que evidenciem comunhão ou conexão empresarial. II. A responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase cognitiva, inclusive sob o enfoque da sucessão empresarial ou da formação de grupo econômico de fato, deve ser aferida no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica disciplinado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1256175, 07047740220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO MONITÓRIA. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIZAÇÃO. IDENTIDADE ENTRE OS SÓCIOS, DE OBJETO SOCIAL, ENDEREÇO, ATIVIDADE ECONÔMICA EXPLORADA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. INDÍCIOS SUFICIENTES. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. 1. A sucessão de empresas é definida pelo art. 1.146 do Código Civil, segundo o qual "o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento". 2. A responsabilização da empresa sucessora, naquilo que se denominou de "sucessão irregular" de empresas, requer a verificação de requisitos como mesmo endereço, objeto social, atividade econômica explorada, bem como o quadro societário, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. 3. No que tange à ocorrência de sucessão irregular de empresas, com o intuito de fraudar credores, a jurisprudência deste Egrégio firmou-se no sentido de que, havendo sucessão empresarial irregular, autoriza-se a inclusão da sucessora no polo passivo da demanda proposta, na origem, em desfavor da empresa que foi sucedida. 4. Verificando a presença de elementos aptos a demonstrar que a empresa requerida foi sucedida pela empresa agravante, pode-se apontar, como fortes indícios da sucessão, a exploração da mesma atividade econômica e mesmo endereço comercial, bem como identidade entre os sócios das referidas empresas. 5.. Havendo indícios fortes de que houve sucessão empresarial, com o objetivo de se furtar do adimplemento de obrigações contraídas, deve-se incluir a empresa sucessora no polo passivo da demanda, a fim de que responda solidariamente pelas dívidas contraídas pela empresa sucedida. 6. Recurso conhecido e negado provimento. Decisão mantida. (Acórdão 1169658, 07008680420198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 14/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, lastreada na configuração de sucessão irregular de empresas e consequente confusão patrimonial entre elas, defiro o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que a empresa BB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA passe a integrar o polo passivo da lide e seus bens possam satisfazer a presente execução. Retifique-se a autuação para inclusão de BB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA no polo passivo. Por fim, não há que se falar em limitação da execução em relação à cota do Sr. Pedro junto à empresa BB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, considerando-se que serão atingidos dos bens da empresa e não dos sócios, pessoalmente. Intime-se o exequente para apresentar o valor atualizado do seu crédito, bem como todas as medidas constritivas que entende de direito, no prazo de 5 dias. BRASÍLIA-DF, 23 de outubro de 2020 12:08:42..” Em síntese, a Agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a única coincidência de fatos é que um dos sócios da BB Comércio de Alimentos Ltda. foi sócio da Bendito Suco Bar e Lanchonete Ltda., em 16.9.2013, e que ele não possui qualquer relação com a empresa há aproximadamente sete anos. Afirma que o sócio Rodrigo Fernandes Carneiro Pinto também não tem qualquer relação com a Bendito Suco Bar e Lanchonete Ltda, e, portanto, tem proteção contra qualquer ato de constrição. Destaca que a desconsideração somente pode atingir o patrimônio do sócio que está se confundindo com a conta da empresa devedora. Defende que os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica alcançam exclusivamente o patrimônio dos sócios participantes da conduta ilícita, de modo que os bens do sócio Rodrigo Fernandes Carneiro Pinto devem ser protegidos, em razão da ausência de relação com a empresa Bendito Suco Bar e Lanchonete Ltda. Reitera que enventual decretação de desconsideração da personalidade jurídica somente deve atingir os bens do sócio Pedro Henrique Parreira Soares. Argumenta a ausência dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, tais como dolo e desvio de finalidade. Acrescenta que, nos termos do art. 50, §§ 4o e 5o, do Código civil, a simples existência de grupo econômico ou alteração da finalidade original não ampara o pedido de desconsideração da pesonalidade jurídica. Assereva que, consoante o Enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil, o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso de personalidade jurídica. Relata que, no caso, em razão das dificuldades do mercado, a empresa teve que entregar seus bens para saldar dívidas, repor mercadorias e recuperar sua credibilidade perante os fornecedores, de maneira que não houve ato praticado pelo seu responsável que implique excesso de poder ou infração à lei, contrato ou estatuto. Alega que a empresa encerrou suas atividades porque não lhe restavam bens para continuar, e cabia ao Exequante comprovar a má-fé do responsável legal no exercício das suas atribuições, o que não ocorreu no caso. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para sobrestar a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para indeferir a desconsideração da personalidade jurídica. O recolhimento do preparo foi comprovado - Id. 1 21246747. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito art. 932, III e IV suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. No caso, cuida-se de desconsideração da personalidade jurídica em razão do reconhecimento da sucessão irregular entre as empresas executada Bendito Suco Bar e Lanchonete Ltda. e BB Comércio de Alimentos Ltda. No que tange à ocorrência de sucessão irregular de empresas, com o intuito de lesar credores, a jurisprudência deste egrégio Tribunal orienta que sua configuração pode ser inferida da identidade de endereço, objeto social, atividade econômica explorada, bem como do quadro societário. Assim, ainda que a sucessão empresarial não possa ser presumida, entende-se como configurada quando houver fortes evidências da sua ocorrência. No caso vertente, verificam-se evidências suficientes de sucessão empresarial irregular. Isso porque, em superficial análise dos autos de origem, verifica-se a identidade de objeto social das empresas BB Comércio de Alimentos Ltda. e Bendito Suco Bar e Lanchonete Ltda., pois ambas se dedicam à atividade de comércio varejista de bebidas e produtos alimentícios (Id. 31095518 e Id. 60807104[1]). No que se refere à identidade de sócios, os documentos revelam que ambas as empresas têm como sócio comum o Sr. Pedro Henrique Parreira Soares. Verifica-se, ainda, que ambas as empresas possuem o mesmo nome fantasia (Bendito Suco). Além disso, a matéria jornalística que anuncia o retorno da “Bendito Suco” evidencia que se trata da mesma empresa, mas com novo endereço (Id. 60807111). Deste modo, a identidade de objeto, quadro societário e nome fantasia sugerem a existência de sucessão de empresas, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva. No que tange à alegação de que o sócio Rodrigo Fernandes Carneiro Pinto não mantém qualquer relação com a Bendito Suco Bar e Lanchonete Ltda., cumpre destacar que se trata de reconhecimento de sucessão empresarial irregular, de forma que, a priori ̧ não há que se falar em responsabilidade dos sócios e em constrição de patrimônio pessoal. Ademais, caracterizada a sucessão processual, o adquirente do estabelecimento responde pelos débitos anteriores à transferência, nos termos do art. 1.146 do Código Civil. Por estas razões, não se verifica verossimilhança nas alegações da Agravante. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Autos originais Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora